Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS DE TRÂNSITO. TRIBUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. PONTUAÇÃO CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a transferência da responsabilidade pelo pagamento de multas, pontuações na carteira nacional de habilitação e outros débitos de natureza tributária, ao adquirente do veículo objeto da demanda.
2. A partir do exame a respeito da plicabilidade da Lei no 7.431/1985 verifica-se que o proprietário do automóvel é o contribuinte do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, sendo solidariamente responsável o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto alusivo aos exercícios anteriores.
3. A eventual transferência das obrigações, para o adquirente, relativas ao automóvel geraria para a Fazenda Pública a necessidade de desconstituição da CDA já formalizada, o que afetaria substancialmente a execução fiscal respectiva.
4. A despeito de ter sido informada a ocorrência do referido julgamento, com a fixação da respectiva tese, nos autos do processo no 0748807-43.2020.8.07.0000 (IRDR), ainda não houve, no caso em exame, decisão que tenha revogado a determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.